Tribunal: TJDFT
Processo: 0738785-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738785-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: MYKE VINICIUS ANGELO ALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPCENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por MYKE VINICIUS ANGELO ALVES em face de suposta demora no julgamento do Processo n.o 0004035-04.2018.8.07.0001, que tramita perante a 3a Vara de Entorpecentes do DF e que se encontra concluso para sentença há quase 04 meses. Na peça inicial (ID n.o 31244155), a parte agravante requer, em apertada síntese, a determinação para que o d. Juízo a quo realize o julgamento do feito de imediato, em razão de suposto excesso de prazo na formação da culpa. Requer o recebimento e o processamento do presente mandamus, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para que o feito originário seja prontamente sentenciado. No mérito, postula a confirmação do provimento antecipado. O preparo foi devidamente recolhido no ID n.o 31529519. Na decisão de ID n.o 31590884, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. As informações foram prestadas pelo d. Juízo a quo, informando que foi verificado erro cartorário, mas que já foi corrigido, dando prioridade no julgamento do feito. Nesta instância recursal, a d. Procuradoria de Justiça Criminal oficiou inicialmente pela inadmissibilidade do remédio constitucional. No mérito, pela denegação da segurança. É o relatório. DECIDO. De início, o mandamus foi recebido em razão do pedido de antecipação da tutela recursal, porém, tal pedido foi indeferido pela decisão de ID n.o 31590884. Após a manifestação da d. Procuradoria de Justiça Criminal, que oficiou pela inadmissibilidade do remédio constitucional, verifico que o mandado de segurança realmente não merece ser admitido, impondo-se a negativa de seguimento. Explico. O mandado de segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Previsto no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança é regulamentado infraconstitucionalmente pela Lei n.o 12.016/2009. É ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória. O direito líquido e certo que constitui um dos pressupostos do mandado de segurança deve ser visto em dois momentos distintos: em sede de preliminar, o seu exame deve ser com enfoque na documentação do direito invocado, afastando a controvérsia sobre a matéria de fato e, no segundo momento, ultrapassada a preliminar, centra-se no exame da liquidez e certeza do direito propriamente dito. Portanto, não é contra qualquer decisão que cabe a impetração de mandado de segurança, tendo em vista a possibilidade de outros recursos aplicáveis ao caso. É o que disciplina o art. 5o da Lei n.o 12.016/2009, vejamos: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” (Grifo nosso) Corroborando com esse entendimento é o enunciado de Súmula n.o 267 do Supremo Tribunal Federal, que assim estabelece: “não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso”. Neste mesmo sentido é o posicionamento desta e. Corte de Justiça, que assim tem se posicionado: “(...) 2. A via processual adequada para discutir a regularidade de procedimento criminal é por meio da via recursal própria, ou, não havendo previsão, por meio do remédio constitucional de habeas corpus, não cabendo, portanto, a impetração de mandado de segurança. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1154620, 07144682920188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 26/2/2019, publicado no DJE: 21/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) “(...) 1. O mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional é medida excepcional, somente cabível em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. Ademais, consoante o Enunciado no 267, da Súmula do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. Além disso, não se extrai do Enunciado n.o 202, da Súmula do STJ, a inteligência de que todo e qualquer ato judicial prejudicial a terceiro possa ser impugnado por mandado de segurança. Muito pelo contrário, tal possibilidade continua sendo excepcional, na linha da jurisprudência do próprio STJ. (...)” (Acórdão n. 1129124, 07003167320188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/10/2018, Publicado no PJe: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) No mesmo sentido foi a manifestação externada pela d. Procuradoria de Justiça Criminal em seu parecer de ID n.o 31959913, senão vejamos: “Nota-se que a autor noticiou nos autos de origem o seu inconformismo quanto ao Termo de Acordo de não Persecução Penal apresentada pelo Ministério Público, o qual trazia como uma de suas condições o perdimento do veículo Honda/Civic LXS, cor verde, ano/modelo 2009/2009, placa JGZ 4371, apreendido e utilizado para o transporte de drogas, ao argumento de que o referido bem não seria de sua propriedade, mas de sua genitora, e que esta não poderia suportar a perda do veículo por ser terceira pessoa não envolvida no delito imputado a ele. Ora, se esse fosse o objeto da presente ação constitucional, poder-se-ia admiti-la. Porém, ao que se vê dos autos, a Defesa insurge-se unicamente contra o alegado excesso de prazo para a formação da culpa do impetrante e, quanto a isso, repita-se, há remédio constitucional adequado, pois cremos que, ainda que de forma reflexa, o direito de locomoção do paciente pode ser atingido quando do encerramento da persecução penal em juízo. Mas ainda que assim não fosse, não há ilegalidade a ser reparada. Sabe-se que os prazos processuais não são absolutos, admitindo-se flexibilização no seu cumprimento, e eventual demora na realização de tais atos deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade.” Portanto, no presente caso, embora não haja recurso cabível próprio, nos termos do Código de Processo Penal, a via processual adequada seria por meio do remédio constitucional do habeas corpus, e mandado de segurança, até porque, não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante, uma vez que os prazos processuais não são absolutos. E compulsando os autos do processo principal, verifica-se que a autoridade apontada como coatora já providenciou o que lhe cabia para viabilizar a conclusão do feito para sentença, senão vejamos o teor do despacho de ID n.o 115231472, do feito originário: “Em análise ao presente feito, tenho que não se faz possível seu julgamento, por ora. Isto porque o feito iniciou em processo físico, tendo sido em 09 de janeiro de 2020, digitalizado para inclusão no PJE. Imperioso destacar que, na ocasião da digitalização, as partes já haviam oferecido suas alegações finais. Desse modo, digitalizado o feito, foi necessário converter o arquivo contendo os depoimentos das testemunhas de extensão utilizada no DRS, sistema em que fora gravado, para extensão compatível com o PJE a fim de que pudesse ser colacionado ao feito. Ocorre que, ao assim proceder, por alguma razão de incompatibilidade técnica, perdeu-se grande parte do depoimento do adolescente ouvido na instrução, restando apenas o registro do reconhecimento que fizera do Imputado, conforme pode ser visto em ID n. 59591520. Assim, esta Magistrada não teve acesso a prova ali produzida e, consequentemente, prejudicada a apreciação do conjunto probatório, impossível o julgamento do feito, sob pena de eventual prejuízo as Partes. Por esta razão, ao Cartório para desarquivar os autos físicos ( processo n. 2018.01.018693-6) e, obtida a mídia da assentada de instrução do feito, promova, se necessário for com o auxílio do Setor de Informática/Digitalização deste Tribunal de Justiça, a juntada do depoimento da testemunha K.F.C.F, na audiência de instrução do dia 03 de abril de 2019. Após, juntado o arquivo, dê-se vista as partes, renove-se a FAP do Réu e retornem conclusos para sentença. Caso não seja possível a inclusão do arquivo no PJE, contudo, estando audível na mídia, deverá esta ser mantida em cartório. E mais, diante da sua impossibilidade de juntada ao processo no PJE, remeta-se a mídia ao Ministério Público. Após, intime-se a Defesa para ciência de seu conteúdo em cartório, em 10 (dez) dias, momento em que poderá realizar sua cópia, restando PROIBIDA a retirada da mídia original da Secretaria. Antes de comparecimento em cartório, porém, deverá a Defesa entrar em contato com a Secretaria para prévio agendamento e para que possa ser promovido o necessário para sua entrada no Fórum de Brasília, dada as restrições de acesso em decorrência das medidas de contenção do contágio da COVID. Enfim, caso não seja recuperado o arquivo, certifique-se e dê-se vista as Partes para requerer o que lhes for de direito. Cumpra-se e intime-se. BRASÍLIA-DF, 18 de fevereiro de 2022 20:10:01. JOELCI ARAUJO DINIZ Juíza de Direito” Como se verifica, o processo é bem mais complexo do que acredita o impetrante, de modo que a dilação do prazo para julgamento se justifica. Ademais, conforme estabelece o art. 1o da Lei n.o 12.016/2009, o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Assim, incabível, em sede de mandado de segurança, discutir questões relativas a excesso de prazo para sentença, em processo que ainda caiba recurso (habeas corpus, no caso), sendo que este se encontra pendente de julgamento, sendo incompatível, pois, com o rito mandamental. Dessa forma, o não conhecimento do mandamus é medida que se deve impor. Ante o exposto, NÃO ADMITO O MANDADO DE SEGURANÇA, por ser manifestamente inadmissível, negando seu seguimento, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste E. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de abril de 2022 17:43:43. ROBSON BARBOSA Desembargador